Tribunal: TJDFT
Processo: 0704546-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. INSUBSISTÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE ENCARGOS E NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Incumbe à parte exequente, ao propor a execução por quantia certa, instruir a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação. No presente caso, a exequente juntou cálculo atualizado da dívida, contendo, de forma discriminada, o demonstrativo do débito atualizado, não afrontando o disposto no art. 798, I, “b”, do CPC.
2. Não há que se falar em extinção da execução, se o instrumento particular de confissão de dívida, juntamente com a planilha de cálculos, apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que devem permear os títulos executivos extrajudiciais. 2.1. A mera impugnação genérica dos cálculos apresentados pelo exequente não é adequada para demonstrar a irregularidade do título executivo ou para comprovar a existência de eventual excesso de execução. Compete ao executado o ônus de apresentar nos embargos à execução planilha detalhada de cálculo, conforme exigido pelo art. 917, §4o, do CPC, visando comprovar o excesso de execução e a irregularidade no título executivo extrajudicial.
3. Apelação conhecida e não provida.